Tribunal: STF
Processo: RHC 242199
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “Surge inviável considerar, para remição de pena, horas de estudo em curso sem certificação por órgão educacional competente” (HC 172.646, Min. Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte consagra, para remição da pena, a tese de que necessária a efetiva realização da atividade laboral ou de estudo por parte do apenado, o que, no caso, não restou demonstrada de forma irrefutável. Precedentes.



    5. Para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, quanto à comprovação da efetiva realização dos estudos para fins de remição da pena, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    6. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes.



    7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.